Tribunal: TJDFT
Processo: 0013136-21.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0013136-21.2016.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA MANTZ, ROGERIO DE LIMA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA MARIA MANTZ, ROGERIO DE LIMA SANTOS, ORLANDO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator